Tribunal: TJSP
Processo: 2164757-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO – DIREITO AMBIENTAL – LIMINAR - ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL – PRESUNÇÕES NÃO INFIRMADAS À LUZ DA PROVA CONSTANTE ATÉ O MOMENTO.
1. Trata-se de recurso de agravo, por meio do qual a agravante pretende obter liminarmente a suspensão das penalidades administrativas impostas por infrações ambientais.
2. A hipótese tratada

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO – DIREITO AMBIENTAL – LIMINAR - ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL – PRESUNÇÕES NÃO INFIRMADAS À LUZ DA PROVA CONSTANTE ATÉ O MOMENTO.
1. Trata-se de recurso de agravo, por meio do qual a agravante pretende obter liminarmente a suspensão das penalidades administrativas impostas por infrações ambientais.
2. A hipótese tratada nos autos refere-se à responsabilidade administrativa por infração ambiental, evidenciada pela aplicação do Decreto Estadual 47.700/2003 e Regulamento Estadual 997/76, aprovado pelo Decreto Estadual 8.468/1976.
3. Cuidando-se de responsabilidade administrativa por infração ambiental, adota-se, para o caso concreto a teoria da responsabilidade subjetiva, na esteira do entendimento jurisprudencial do E. STJ, segundo o qual "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo quem transgrediu a norma jurídica, com demonstração do respectivo elemento subjetivo e demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano". Entretanto, não há condutas cujas autorias houvessem identificadas.
4. Anoto que as circunstâncias descritas nos laudos que constam do objeto de ação de mandado de segurança anterior, no sentido de que os prepostos da agravante, utilizando-se de equipamento, cometeram ilícitos, não foram ainda evidenciadas – trata-se de solus argumentum. Não há suporte probatório até o momento, que sustente a concessão da antecipação de tutela.
Recurso desprovido.